Tribunal: TJDFT
Processo: 0727201-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727201-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANDRE DE CARVALHO GALVAO, FERNANDO VIDAL FERREIRA, ROBERTO MENDES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO VIDAL FERREIRA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0014407-95.2007.8.07.0001, proposta em desfavor dos Agravantes pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pelos Executados, ora Agravantes. Concedida a oportunidade, o preparo foi devidamente recolhido em dobro (Num. 28571821 a 28571823). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 27 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador